Tribunal: TJDFT
Processo: 0754155-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos percebidos pela parte devedora, no curso de execução de título extrajudicial, relativo a mensalidades escolares no valor de R$ 18.965,07.
2. A parte executada, após citada, manifestou intenção de acordo, mas não formalizou proposta ou quitou a dívida. Tentativas de constrição de bens foram infrutíferas. Constatou-se que o executado é militar da reserva, com proventos brutos de R$ 10.995,57.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de parte da remuneração recebida a título de proventos, mesmo diante da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, considerando a ausência de outros bens penhoráveis e a preservação do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de salários e proventos, salvo exceções legais (art. 833, § 2o). No entanto, a jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado valor suficiente à dignidade do devedor.
5. O STJ fixou entendimento de que a penhora pode alcançar percentual dos rendimentos mensais quando o valor residual for compatível com o mínimo existencial (EREsp 1582475/MG; EREsp 1874222/DF).
6. O valor dos proventos do executado ultrapassa os parâmetros definidos por entidades como a Defensoria Pública do DF e o DIEESE, sendo razoável considerar a penhora de 10% da remuneração líquida, sem comprometimento da subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para autorizar a penhora de 10% da remuneração líquida da parte executada, até o adimplemento da dívida.
Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual da remuneração pode ser admitida em execução de título extrajudicial, mesmo para créditos não alimentares, desde que preservado valor compatível com o mínimo existencial do devedor.”; “2. A quantia de 10% da remuneração líquida pode ser considerada razoável quando os proventos brutos superam o valor estimado como necessário à subsistência digna.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1433530, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 22.06.2022, DJe 08.07.2022; TJDFT, Acórdão 1786659, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJe 28.11.2023.